Tribunal: STF
Processo: HC 270747
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 1.085.546/RJ (e-doc. 7).  
 
2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 19/12/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), tendo a prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 20/12/2025.

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 

4. Chegou-se ao STJ com o citado habeas corpus. 

5. No presente writ, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Aponta a inobservância ao art. 313, inc. I, do mesmo diploma. Frisa indício de criminalização da miséria experimentada pelo paciente, uma vez que, em sede policial, foi arbitrada fiança, sendo certo que a sua hipossuficiência foi a única razão para a apresentação em audiência de custódia. Argumenta que a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem. Aduz violação ao princípio da homogeneidade e na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 

6. Pleiteia, em caráter liminar, a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para assegurar a liberdade do paciente, ainda que mediante imposição de cautelares diversas.

É o relatório. 

Decido. 

7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a Ministra Relatora, no STJ, indeferiu o pedido liminar.

8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
 
9. Ademais, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator